Tribunal: STF
Processo: RE 1223328
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assembleia que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - decisão mantida - Recurso não provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI da CF.
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou sua devolução ao Tribunal de origem, para que fosse observado o regime de repercussão geral (RE 573.232-RG - Tema 82).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que era o caso de manutenção do julgado, tendo em vista que “o acórdão que fixou a referida tese fez menção expressa a não abranger as hipóteses de mandado de segurança coletivo, situação do atualmente em tela.”
    Os termos da petição de recurso extraordinário foram então reiterados no sentido de que não se trata de execução individual de mandado de segurança coletivo, mas sim de ação coletiva. Os autos foram reenviados a esta Corte e distribuídos à minha relatoria.
    O recurso extraordinário não deve ser provido.
    O Tribunal de origem consignou que o caso versa sobre a legitimidade para execução individual de mandado de segurança coletivo impetrado por associação. Para divergir desse entendimento seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confira-se o ARE 1.255.506, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator